Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016254-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BOSCO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 377.981.971-68 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1016254-61.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOAO BOSCO QUEIROZ DA COSTA
contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Revisional de Consumo de energia Elétrica c/c Reparação por Danos Morais
”
(Proc. no 1016254-61.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedente o pedido por falta de prova de qualquer irregularidade na cobrança, e
condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. n. 82737515).

O apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, já que a ré não comprovou, por meio de perícia, que os valores exorbitantes cobrados se referem ao seu verdadeiro consumo. Afirma
“que o fornecedor do serviço responde por seus atos praticados independente de culpa, assim como determina o Código de Defesa do Consumidor”
, de modo que, como sofreu danos em virtude da suspensão ilícita do fornecimento de energia elétrica, a ré deve responder, devendo, portanto, ser fixado valor justo e razoável valor indenizatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada, ou então reformada, com ordem de revisão das faturas ilegais, e condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n. 82737517).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n.

82737529, a Energisa impugnou a concessão de AJG ao autor, e alega, preliminarmente, que o recurso deve ser inadmitido por falta de dialeticidade; no mérito, combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A impugnação à AJG concedida ao apelante deve ser rejeitada, primeiramente porque, na fase procedimental própria, a impugnante silenciou sobre a concessão, e depois porque, mesmo alegando tardiamente não ser o autor merecedor da benesse, não apresentou comprovação de qualquer modificação da situação econômica do autor/apelante após o deferimento do benefício, feito pela
decisão proferida em
24.04.2019 (cf. Id. n.

82739526).

A única alegação da apelada é a de que o apelante não apresentou documentos comprobatórios da situação de pobreza alegada; na verdade, foram apresentados alguns documentos, e todos eles foram bem sopesados pela decisão que concedeu o benefício.

Por outro lado, deve ser rejeitado o pleito de não conhecimento do apelo à falta de dialeticidade. O apelante enfrentou a afirmativa sentencial de que não houve comprovação da irregularidade na medição do consumo, aduzindo, em objeção sucinta, que não é
impossível atribuir a culpa a Recorrente, eis que o fornecedor do serviço responde por seus atos praticados independente de culpa, assim como determina o Código de Defesa do Consumidor”,
ou seja, expôs de forma muita direta e sucinta os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

Em todo caso, e já apreciando o mérito recursal, admito que as teses do apelante não são convincentes e devem ser rejeitadas.

O autor alega que as contas de energia referentes aos meses de outubro de 2016 até março de 2019 não correspondem ao verdadeiro consumo ocorrido no imóvel, situado na região rural de Cuiabá, de modo que foi ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento.

É certo que a
utor e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6o, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso, em que o autor manifestou não ter interesse na produção de provas (cf. Id. n. 82737502).

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC do autor realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma da Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora do autor/apelante.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES ELEVADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCARACTERIZAR O REAL CONSUMO. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível No 70077322394 – Rel. Des. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANIBAL - Julgado em 22.08.2018)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 3% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo autor/apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021